Tribunal: TJDFT
Processo: 0708386-48.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NOVO. INFILTRAÇÕES E VAZAMENTOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. VÍCIOS COMPROVADOS. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. PROBLEMA QUE PERSISTIU POR VÁRIOS ANOS. RISCO À SEGURANÇA E IMPOSSIBILIDADE DE USO INTEGRAL DA PROPRIEDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes rés em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-las ao pagamento de R$ 8.622,24 a título de danos materiais pelos reparos realizados pelos autores no imóvel, bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, sendo R$ 3.000,00 para cada postulante. Com relação aos danos materiais a sentença determinou a correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros de mora a partir da citação, enquanto que para os danos morais a correção monetária foi fixada a partir da data da sentença, com juros de mora a partir da citação. Em seu recurso, sustentam a ausência de provas para atestar o alegado prejuízo material, inclusive face a inexistência de comprovação de que as rés foram responsáveis pelo prejuízo relatado. Ainda, assinalam que empreenderam esforços para sanar quaisquer problemas dentro dos termos da garantia do imóvel adquirido pelos autores. Adiante, alegam a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, pugnam pela redução do valor da condenação a título de danos morais. Enfim, questionam o termo inicial para incidência da atualização monetária, ressaltando o decidido pelo STJ no tema no 1002 de recursos repetitivos.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 22970294-22970295). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 22970300).
III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista a caracterização das partes como consumidora e fornecedores de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
IV. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
V. Os autores adquiriram o imóvel na planta, sendo entregue em setembro de 2012. Todavia, afirmam que desde o recebimento tiveram problemas com vazamentos e infiltrações no quarto e no banheiro, uma vez que ficam localizados embaixo da banheira do SPA do condomínio. Ainda, esclarecem que foram efetuadas tentativas de reparo pelas requeridas, sendo a primeira ainda naquele ano de 2012. Todavia, as tentativas foram infrutíferas, visto que após alguns meses o problema reaparecia, com infiltrações nas paredes e teto daqueles cômodos e piorava com o transcurso do tempo, ensejando riscos de quedas de pedaços do teto.
VI. As provas nos autos são suficientes para atestar os vícios relatados e que decorrem de falhas no momento da construção do empreendimento. No caso, há prova documental regulamente produzida, mediante laudo pericial respondendo aos requisitos das partes e homologado por sentença (ID 22970183-22970184), que corrobora os fatos expostos na inicial. Neste sentido, o laudo apontou que não é natural que um imóvel novo apresente os problemas de infiltração identificados, bem como assinala que: “esclarece o perito que caso os procedimentos técnicos adequados tivessem sido observados, no tocante à impermeabilização e instalações de drenagem, o problema relacionado às infiltrações reclamadas pelos requerentes na suíte do seu apartamento não teriam ocorrido”, sendo o problema decorrente da área descoberta situada no pavimento superior, elucidando aquele laudo que “a visualização efetuada por uma abertura já existente no forro de gesso permitiu observar a existência de infiltrações originárias de instalações de drenagem da área do spa, situado acima daquela laje de teto, além de infiltrações provenientes da própria laje”. (ID 22970183, págs. 9/13/21). Ainda, as próprias requeridas alegam que atuaram na tentativa de solucionar os problemas. Contudo, mesmo após aquelas tentativas os defeitos continuavam, conforme o apurado no laudo pericial produzido em março de 2017. Diante do exposto, confirma-se a existência de vício no imóvel novo, sem que as partes rés tenham efetuado o devido reparo.
VII. A solução definitiva somente ocorreu no ano de 2019, quando os autores realizaram os reparos necessários por conta própria, devidamente comprovado no ID 22970185. Assim, deve ser mantida a condenação por danos materiais fixada na sentença.
VIII. Os autores adquiriram imóvel de “alto padrão” (ID 22970182, pág. 2), sendo que durante quase 7 anos conviveram com os problemas relatados, inclusive informando que precisaram manter um dos quartos “interditado”, face o mofo e riscos existentes no local. Corroborando, o laudo pericial constatou que a situação poderia ensejar curto circuito, bem como desconforto e limitação do uso do ambiente, além de riscos de queda do forro de gesso (ID 22970183, págs. 22/23/35). A situação vivenciada suplanta o mero aborrecimento, face a angústia e temor à segurança dentro do imóvel adquirido, gerando significativo abalo psicológico, e que perdurou durante anos face as tentativas infrutíferas de reparo efetuadas pelas rés, além de limitar o uso integral da propriedade adquirida. Inclusive, os riscos decorrentes da falha na impermeabilização e drenagem afrontam o artigo 6o, I do CDC, que estabelece ser direito básico do consumidor “a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos”. Assim, é devida a reparação pelos danos morais.
IX. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
X. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XI. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada postulante, totalizando R$ 6.000,00 (seis mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelos autores, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
XII. Não há que se alterar o termo inicial fixado na sentença quanto à correção monetária e os juros de mora. Para tanto, com relação aos danos materiais, o termo inicial para incidência de juros de mora é a citação inicial, nos termos do artigo 405 do CC, enquanto que a correção monetária tem a sua incidência a partir da data do desembolso da quantia, eis que tem por objetivo recompor a capacidade econômica da parte. Contudo, considerando que a sentença indicou como termo inicial para a correção monetária a data do ajuizamento da ação não há que se alterar o termo fixado, uma vez que a sentença indicou data mais favorável à parte ré recorrente, sendo inviável a reformatio in pejus. Quanto aos danos morais razão assiste à sentença, eis que a correção monetária tem início a partir da data do arbitramento do dano moral (E. 362 STJ), enquanto que os juros moratórios incidem desde a data da citação, visto que a condenação decorre de relação contratual. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) Tratando-se de responsabilidade contratual, é pacífico nesta Corte que os juros moratórios incidem desde a citação do devedor, conforme previsto no artigo 405 do Código Civil de 2002”. (AgInt no AREsp 953.108/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 22/02/2017). Em tempo, a situação dos autos é distinta da apreciada pelo STJ no tema 1002 de recursos repetitivos, que tinha por objetivo definir o termo inicial dos juros de mora em caso de extinção do contrato por iniciativa do promitente comprador.
XIII. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.